Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723052-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ELON CARLOS SOUZA DA CRUZ DECISÃO A ré agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709416-44.2021.8.07.0001 - id 87700669) que deferiu o pedido de arresto eletrônico (R$ 8.618,14), até a solução definitiva da demanda desconstitutiva de contrato de compra programada de moeda estrangeira, porque há notícias de suspensão das atividades empresariais e de atendimento aos consumidores. Sustenta, em suma a: i) ilegalidade da medida, pois sequer foi citada; ii) inexistência de título executivo de dívida líquida e certa; iii) impenhorabilidade de valores indispensáveis à atividade da empresa, gerando prejuízo ao exercício de suas atividades e desequilíbrio financeiro; iv) falta dos requisitos para a concessão liminar do arresto (fumus boni iuris e periculum in mora). É o relatório. Decido. Acha-se configurada a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme informação do sistema do TJDFT (id 108884410, o que esvazia o objeto do agravo de instrumento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR